Tribunal: CARF
Processo: 18470.727601/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727601/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO IRAJA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SEM
CONTESTAÇÃO PELO INTERESSADO. SEM CONTROVÉRSIA A SER
DIRIMIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que o contribuinte não contestou a
existência de débitos em seu nome que ensejou sua exclusão, portanto não se
instalou a controvérsia, necessária para o conhecimento do recurso nos termos
do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Bárbara Santos Guedes que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-42.128 de 20 de julho de 2018,
da 3a Turma da DRJ/FNS que considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 2776467, de 1o de
setembro de 2017 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Conforme consta no Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 2776467, de 1o de
setembro de 2017 (e-fl. 3), a exclusão decorreu da constatação da existência de débitos em nome
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727601/2017-49
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727601/2017-49

da contribuinte para com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa, sendo-lhe
concedido prazo de 30 dias para regularizar os débitos ou apresentar manifestação de
inconformidade.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que os débitos mencionados no anexo do ADE são relativos ao período em que a
contribuinte era tributada pelo lucro presumido e que a exclusão do SIMPLES Nacional somente
poderia ocorrer face a débitos desse regime de tributação e arrecadação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/FNS, tendo em vista que os débitos que ensejaram a exclusão não tinham sido regularizados
no prazo legal definido no ADE.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 21/08/2018 (e-fl. 34
).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 21/09/2018 (e-fls. 39-57) onde alega que procedeu a regularização parcial dos
débitos, mas que por conta da difícil situação econômica do país e de suas dificuldades
financeiras se encontra sem recursos para cumprir com suas obrigações por incapacidade
financeira e que se compromete a regularizar os demais débitos e para tanto solicita prazo maior.
Requer o provimento do Recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson kazumi Nakayama, Relator.
Compulsando os autos para verificar os requisito de admissibilidade do recurso
verifico que não há controvérsia a ser dirimida. O argumento contido no recurso voluntário não
se presta a infirmar ou contrapor os argumentos da decisão prolatada pela turma julgadora a quo.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de débitos em
seu nome perante a Fazenda Pública Federal, sem exigibilidade suspensa. Os débitos foram
discriminados no anexo do ADE.
Contra a exclusão a Recorrente não nega a existência dos débitos, alega no
entanto que tais débitos não poderiam determinar sua exclusão do SIMPLES Nacional, por se
tratarem de débitos do período em que era tributada pelo lucro presumido.
A DRJ manteve a exclusão pelo fato dos débitos que acarretaram a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional não terem sido regularizados ao término do prazo para sua
regularização.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727601/2017-49

Em sede de recurso voluntário a Recorrente não nega a existência de débitos.
Alega que regularizou apenas parte do débitos por dificuldades financeiras, pedindo prazo para
regularização dos débitos remanescentes.
Entendo, portanto, que não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que o
argumento da decisão de 1a instância não foi contestado pela Recorrente, nos termos do art. 17
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Isso posto voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson kazumi Nakayama

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital